Tribunal: TJMT
Processo: 1007025-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007025-35.2021.8.11.0000
Impetrante: Bruno Eduardo Hintz
Pacientes: Douglas da Silva Valdevino e Ademilson dos Santos
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Juara/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Douglas da Silva Valdevino e Ademilson dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva dos ora pacientes, em razão da suposta prática do crime de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.
Extrai-se da impetração e dos documentos que a acompanham, que os pacientes foram presos em flagrante em 17.3.2020, e que no dia seguinte a autoridade judiciária converteu a prisão em preventiva, sob a perspectiva da necessidade de garantia da ordem pública, dado o modus operandi empregado no crime; para a aplicação da lei penal; e, pela conveniência das investigações e da instrução criminal, haja vista a necessidade de identificar os mandantes do crime, e com a finalidade de evitar a reiteração delitiva.
Segundo o impetrante, verifica-se ilegalidade na decretação da prisão preventiva, porquanto decretada de ofício pelo magistrado, em ofensa à modificação legislativa trazida pelo popularmente intitulado “Pacote Anticrime”.
Diante de tais asserções, postula liminarmente a suspensão dos efeitos do decreto preventivo, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas, e, no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que os pacientes sejam colocados em liberdade, com o relaxamento da prisão.
Acosta documentos. (Ids. 84843466 a 84843477, 85024954 e 85024959)
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Segundo relatado alhures, o impetrante busca restituir o status libertatis dos pacientes, aduzindo, para tanto, que “a segregação cautelar foi imposta ao(s) paciente(s) de ofício e desde então é mantida, em flagrante ofensa ao disposto nos artigos 3o-A, 282 e 311 todos do Código de Processo Penal”.
Para justificar seu entendimento acerca da ocorrência da ilegalidade, o impetrante elencou alguns julgados exarados pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, que indicam a impossibilidade de decretação da prisão preventiva sem a prévia representação do Ministério Público ou da autoridade policial.
Nada obstante a respeitável argumentação do impetrante, não há espaço para a concessão liminar da presente ação constitucional.
Apesar de aventada a tese de que, por consequência da alteração promovida pela Lei n. 13.964/19, o magistrado não poderia converter a prisão em flagrante em preventiva sem o prévio requerimento do Ministério Público ou sem a representação da autoridade policial, mantenho o entendimento acerca do qual, estando presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 do CPP, e, nos termos do art. 310, II, do mesmo Codex, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do Ministério Público, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva.
Em casos tais, não há falar em medida tomada de ofício, porquanto já existe a prisão prévia e reconhecidamente regular, de sorte que o magistrado apenas decide se a converte, ou não, em prisão preventiva.
Não obstante a explanação acerca da modificação empreendida pelo “Pacote Anticrime”, no caso em comento a situação é outra. Explico. Malgrado o impetrado, em seu decisum, não mencione a existência de prévia representação ministerial ou da autoridade policial para a prisão preventiva, constato que o delegado de polícia, no despacho n. 826/2020, consignou que “(...) por tratar-se de crime hediondo e por somatório de crimes que ultrapassam os 4 anos de pena privativa de liberdade, havendo requisitos de prisão preventiva nos autos de crime hediondo (...)” (Id. 85024959, p. 91).
Frise-se que a Lei n. 13.964/2019 não inovou em nosso ordenamento jurídico ao impossibilitar a decretação da prisão preventiva de ofício na etapa pré-processual da persecutio criminis, na medida em que tal vedação já podia ser extraída do § 2o do art. 282 e do art. 311 do Código de Processo Penal com redações dadas pela Lei n. 12.403/2011, in verbis:
“§ 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.”
“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.”
Por outro lado, constato que a autoridade policial descreveu que era cabível a prisão preventiva dos pacientes, e, além disso, consta em Id. 85024959, pp. 116-120, a anuência do parquet acerca da prisão de Ademilson dos Santos, já que o promotor de justiça requereu a manutenção do decreto prisional.
A respeito, recentemente o STJ (Informativo 691) se manifestou afirmando que o posterior requerimento da autoridade policial pela segregação cautelar, ou manifestação do Ministério Público favorável à prisão preventiva, suprem o suposto vício da inobservância da formalidade de prévio requerimento, veja-se:
“(...) No que concerne à decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo d. juízo de primeiro grau, insta constar que o posterior requerimento da autoridade policial pela segregação cautelar ou manifestação do Ministério Público favorável à medida cautelar extrema suprem o vício da inobservância da formalidade de prévio requerimento, corroborando a higidez do feito e ausência de nulidade processual (...) (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 136708/MG, Sexta Turma, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em 29.3.2021).
Assim, não visualizo, em sede de cognição sumária, qualquer ilegalidade no cárcere de Ademilson dos Santos, especialmente porque houve posterior anuência e manifestação do Ministério Público acerca da manutenção de sua segregação, o que converge com o entendimento majoritário da atual jurisprudência.
Já no que se refere a Douglas da Silva, o impetrante não encartou a integralidade dos autos, motivo pelo qual entendo como temerária a análise deste ponto em sede de pedido de liminar, uma vez que é plenamente possível que o parquet tenha anuído posteriormente com a prisão, superando qualquer eventual ilegalidade.
Diante do exposto, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado primo ictu oculi, tornando, assim, temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade, motivo pelo qual a prudência recomenda prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir acerca do inconformismo aventado no vertente habeas corpus.
Assim, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações claras e objetivas acerca do caso em comento.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator